Tribunal: TJMT
Processo: 1028792-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028792-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 058.475.951-74 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO ALEGADO –CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

A prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que o processo esteja devidamente instruído com todos os elementos probatórios.

In casu
, observa-se que a tese foi debatida no juízo das execuções penais, o qual não foi reconhecido à prescrição, em razão da ocorrência de inconsistência nas informações dos autos que consta na guia definitiva do paciente, onde considera que a data da notificação do acusado como a data do recebimento da denúncia.

Assim, considerando que o paciente foi condenado a pena no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, e a data do recebimento da denúncia foi realizada no dia 04/05/2016, e a sentença foi proferida em 01/09/2021, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, eis que não ultrapassou o prazo previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Claudio Henrique Borges do Nascimento
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de
ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime de Tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos, em regime inicial no semiaberto, com trânsito em julgado no dia 18/07/2022 para defesa da acusação.

Alega a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, em razão de o beneficiário ser menor de 21 anos na época do fato, considerando que o prazo reduz para metade, nos moldes do art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar
“SUSPENSÃO da execução da sentença aqui combatida e a imediata expedição de SALVO-CONDUTO em favor do Paciente, para que possa ficar em liberdade até ulterior deliberação desta Corte”(sic)
; no mérito, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade do paciente, nos moldes dos art. 107, IV, 1ª figura, 109, III, e 110, § 1º, e 115, todos do CP, subsidiariamente, que seja reconhecida de ofício. (Id. 245042663)

Solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 246708657)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
248094166)

A liminar vindicada foi indeferida. (Id. 249095683)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Rosana Marra,
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 251996185)

Paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 06 anos de reclusão, no regime semiaberto. Razões da impetração: Sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Improcedência. Não houve trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, razão pela qual a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do artigo 109 do CP, não havendo que se falar em prescrição retroativa.
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Claudio Henrique Borges do Nascimento
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária
do Núcleo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da ocorrência
da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Pois bem. Peço vênia para transcrição das informações prestadas pelo juízo de origem.
In verbis
:

“[...]De início, e conforme preteritamente informado, o paciente foi condenado nos autos nº 0001014-55.2014.8.11.0031 a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, que em razão da certificação do trânsito em julgado foi expedida Guia de Execução Definitiva, dando origem ao Executivo de Pena o nº 2000019-27.2022.8.11.0031, cujo trâmite se dá na 1ª Vara de Lucas do Rio Verde - Execuções em meio Fechado e Semiaberto.

Nos autos executivos, a Defesa questionou acerca da possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em concreto, tendo aquele Juízo decidido pelo não reconhecimento da prescrição (mov. 73.1 dos PEP – decisão em anexo).

O motivo do indeferimento, segundo aquele Juízo, se deu em razão na inconsistência das informações dos autos constantes na Guia Definitiva do réu, que considerou a data da notificação do acusado como a data do recebimento da denúncia.

Quanto aos marcos interruptivos, a Guia de Execução Definitiva (em anexo) considerou como data do recebimento da denúncia o dia 16/07/2015. Entretanto, na data em questão o Juízo determinou a notificação do réu, nos termos do que leciona a Lei de Drogas (p. 49, autos em anexo).

O Juízo da Execução considerou como data do recebimento da denúncia aquela disposta na decisão de p. 61 dos autos em anexo, datada em 04/05/2016.

A Sentença (em anexo) foi proferida pelo Juízo em 01/09/2021, condenando o réu a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

O prazo prescricional, considerando a pena imposta, é de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, CP). O acusado, ora paciente, era menor de 21 anos de idade há época dos fatos, de maneira que se aplica a regra do art. 115, do CP, o que reduz o prazo acima assinalado pela metade: 06 (seis) anos.

Assim, da data considerada como recebimento da denúncia, até a data da sentença, decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, o que inviabilizou o reconhecimento da prescrição pelo Juízo da Execução. Se fosse considerada a data da notificação – informada na guia executiva como a data do recebimento da denúncia e utilizada pela defesa do paciente como marco interruptivo no requerimento –, a prescrição estaria configurada.

Por fim, este Juízo de Nortelândia ratifica as demais informações já prestadas anteriormente, no que se refere a Ação Penal, bem como informa que, após a intimação das partes, a Defesa interpôs Recurso de Apelação contra a sentença, tendo o Juízo determinado a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para julgamento.

Quanto aos autos executivos, a última manifestação presente é do Ministério Público, pugnando pelo arquivamento provisório do feito executivo até que seja comunicado o Trânsito em Julgado da sentença proferida na Ação Penal. [...]” (Id. 268316256)

Ao compulsar as informações prestadas pela Autoridade Judiciária, observa-se que a tese foi debatida no juízo das execuções penais, o qual não foi reconhecido a prescrição, em razão da ocorrência de inconsistência nas informações dos autos que constava na guia definitiva do paciente a data da notificação do acusado (16/07/2015) como a data do recebimento da denúncia.

Desse modo, não constato erro na parte processual, e sim, um mero “erro” de informações que, inclusive, pode ser sanado.

Assim, considerando que o paciente foi condenado a pena no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, e a data do recebimento da denúncia foi realizada no dia 04/05/2016, e a sentença foi proferida em 01/09/2021, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, eis que não ultrapassou o prazo titulado no art. 109, inciso III, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Claudio Henrique Borges do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025